Tribunal: TJMT
Processo: 1002354-03.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002354-03.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FREIDS ANDRE VAZ SCHEFFER - CPF: 030.892.211-52 (VÍTIMA), ANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 040.715.011-03 (RECORRENTE), ELIAS BERNARDO SOUZA - CPF: 277.461.511-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIME DE HOMICÍDIO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CABIMENTO – QUALIFICADORA DESAMPARADA DE RAZOÁVEIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri.

Para a configuração da excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa, é imprescindível a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal.

Da análise do conjunto probatório, não se constata de plano a versão de legítima defesa alegada pelo recorrente, sendo, portanto, inadmissível a sua absolvição sumária neste momento.

Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadora da sentença de pronúncia, quando esta não encontra amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002354-03.2020.8.11.0000

RECORRENTE: ANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de ANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos de Código 44137, que pronunciou o recorrente pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal – homicídio qualificado pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (Id. 34113987/34113988).

Irresignada com a decisão, busca a defesa a absolvição sumária ao argumento de que o recorrente agira em evidente situação de legítima defesa.

Subsidiariamente, pugna pelo decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, por insuficiência de provas (Id. 34113990).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (Id. 34113996/34113997).

Exercido o juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve inalterada a decisão de pronúncia (Id. 34113998).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 35520470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de ANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT – autos de Código 44137, que o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal – homicídio qualificado pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Narra a denúncia:

“No dia 06 de novembro de 2011, às 01h58min, neste município e comarca de Arenápolis-MT, no “Bar do Adão”, localizado na Rua Castro Alves, nº 307, o denunciado ANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO, vulgo “Deisinho”, inbuído pelo animus necandi, e agindo de inopino, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, utilizando-se de uma arma de fogo, tipo cartucheira/chumbeira (não apreendida), matou FREIDS ANDRÉ VAZ SCHEFFER, conforme comprova laudo de necrópsia e mapa topográfico, ambos acostados aos autos (fls. 29/33verso).

Sobressai dos autos que no dia dos fatos, a vítima dirigiu-se até o Bar do Adão, onde teve uma pequena discussão com a pessoa conhecida como “Pepita”. Irmão do denunciado, sendo agredida fisicamente por este.

Em seguida, o acusado desferiu, de inopino, a queima-roupa, disparo de arma de fogo, tipo cartucheira/chumbeira e matou a vítima, evadindo-se do local.

A qualificadora prevista no inc. IV, do §2º, do art. 121, do Código Penal (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) restou evidenciada pela atitude do denunciado, que agiu com surpresa, matando a vítima (...)”
(Id. 34111976).

Irresignada com a decisão de pronúncia proferida pelo magistrado de primeiro grau, a defesa pugna pela absolvição sumária do recorrente ao argumento de que o resultado morte ocorrera tão somente em virtude da reação defensiva do réu.

Subsidiariamente, pugna pelo decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima por ausência de lastro probatório apto a configurá-la, pronunciando-o pelo crime de homicídio simples.

Não obstante os argumentos trazidos pelo recorrente, tenho que o recurso não comporta provimento quanto ao pleito pela absolvição sumária.

Verifica-se que a materialidade restou devidamente comprovada por meio da portaria para instauração de inquérito policial (Id. 34111977), boletim de ocorrência (Id. 34111978), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 34111982), laudo de necrópsia nº 012.11-13 e mapa topográfico para localização de lesões (Id. 34111996).

Já os indícios de autoria são extraídos a partir dos depoimentos prestados pelas testemunhas e pela confissão do próprio réu, vejamos:

Em sede de inquérito policial, a testemunha
Weslei Marques dos Santos
deu detalhes dos fatos

QUE a declarante era amigo de Freids a aproximadamente vinte anos; QUE a data dos fatos por volta das 19h30min encontrou a vítima no bar da Bernadete “poly bar”; QUE ficaram no referido bar até 00h00min; QUE o declarante esclarece ainda que a todo momento Freids saía do referido estabelecimento; QUE não sabe informar para aonde a vítima ia; QUE saíram do “poly bar” e foram para o “bar do foquinha”; QUE ao chegarem no “bar do foquinha” ficaram circulando pelo local; QUE em determinado momento a pessoa conhecida popularmente por “pepita” e o irmão do mesmo “deisinho”, chamaram o declarante; QUE neste momento Freids não estava junto com o declarante; QUE o declarante afirma que ficou tomando cerveja com “pepita” e com “deisinho” no “bar do Adão”; QUE momentos depois Freids chegou no local onde estava o declarante; QUE “pepita” começou uma discussão com a vítima; QUE o declarante não sabe informar qual foi o motivo da discussão; QUE o declarante afirma que tirou Freids do local onde estava ocorrendo a discussão; QUE foram para a frente do “bar do foquinha”; QUE ficaram por pouco tempo em frente ao referido bar; QUE em seguida Freids voltou para o bar onde “pepita” estava e começou novamente a discutir com “pepita”; QUE Freids chamou “pepita” de “pé de ferro”; QUE o declarante afirma que na linguagem das ruas “pé de ferro” significa pessoa que mata por dinheiro; QUE o declarante esclarece ainda que “pepita” já matou uma pessoa na cidade de Nova Marilândia-MT; QUE tal pessoa tinha o apelido de “tatu”, que o fato aconteceu no ano de 2007 ou 2008; QUE na segunda vez que começaram a discussão o declarante virou-se para sair do bar, que neste momento escutou o barulho de disparo de arma de fogo; QUE o declarante afirma que presenciou Anderson Ferreira do Nascimento vulgo “deisinho” efetuando disparo de arma de fogo quando Freids Vaz Schefer Milani; QUE o declarante afirma que “deisinho” foi a pessoa que matou o Sr. Freids Vaz Schefer Milani (...)”
(SIC – Id. 34111987).

Interrogado na Delegacia de Polícia no dia 27/11/2011, o acusado permaneceu em silêncio (Id. 34111983).

Em novas declarações prestadas na Delegacia de Polícia na data de 26/11/2013, o recorrente confessou a autoria delitiva, afirmando que agira em legítima defesa após o ofendido agarrar seu colarinho, vejamos:

“(...) Que o declarante Anderson, vulgo “Deisinho” afirma que foi o autor dos disparos de arma de fogo que mataram a vítima Fred. Que no momento do fato estava só. Que seu irmão, Sr. Fabrício Ferreira Nascimento, popular “Pepita”, estava na festa mas não estava naquele local. Que não se recorda o número de tiros que disparou contra a vítima. Que estava nervoso na hora. Que antes dos disparos a vítima estava procurando confusão com o declarante. Que o declarante saiu para pagar a conta e quando estava saindo do local a vítima lhe agarrou o colarinho e foi quando sacou a arma e desferiu os disparos. Que acredita que os disparos acertaram o rosto da vítima. Que a vítima já havia batido no declarante em outra ocasião, isso faz muito tempo. Que não tinha mágoas por esse fato, mas temia apanhar novamente. Que a arma estava no bolso interno esquerdo da jaqueta do declarante. Que na hora dos disparos o Freidis ainda lhe segurava pelo colarinho. Que teve dificuldade para sacar a arma. Peguntado ao declarante se ele tinha cometido o crime a mando de alguém ele respondeu que não e que foi somente em razão da situação ocorrida naquele dia. Que fugiu do local caminhando/correndo. Que foi se esconder no matagal. Que a arma lhe pertencia há tempo, não se recordando o quanto tempo. Que o calibre da arma é 22 (...)”
(Id. 34111990).

Pois bem.

De proêmio, importante consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Isso porque a pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se a sua admissibilidade tão somente o convencimento quanto à materialidade do delito e aos indícios de autoria do acusado, conforme dispõe o artigo 413, caput, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido trago recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL - CP. 1) OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP E AO ART. 1.021, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. 2.1) INOVAÇÃO RECURSAL. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP E AO ART. 1.021, I, DO CPC. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 4) VIOLAÇÃO AO ART. 413, § 1º, DO CPP. INDÍCIOS DE AUTORIA APONTADOS CONCRETAMENTE. 4.1). TRECHOS DE DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE CORROBORAM INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO DECLINADOS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EVENTUAL NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 5) AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

4. A sentença de pronúncia não demanda juízo de certeza, devendo ser mantida quando existentes indícios de autoria apontados concretamente.

4.1. Ter constado na sentença de pronúncia que há indícios de autoria corroborados pelo depoimento de nomeadas testemunhas, sem especificação de trechos dos referidos depoimentos testemunhais, por si só, não configura nulidade possível de ser reconhecida. No caso concreto, inexistente demonstração de prejuízo, conforme art. 563 do CPP, porque: a) não apontado qual das referidas testemunhas não corrobora os indícios de autoria; b) pressupõe-se que os referidos depoimentos testemunhais estejam nos autos para cotejo; c) a sentença de pronúncia foi devidamente ratificada pelo Tribunal de origem com apontamento dos indícios de autoria; e d) a defesa poderá rechaçar perante os jurados os depoimentos de quaisquer das testemunhas constante da sentença de pronúncia que tiver sido arrolada.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.

(AgRg no AREsp 1272555/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019)
(Grifei).

Com efeito, a decisão de mérito, na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca da conduta perpetrada pelo acusado, caberá ao Júri Popular, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, sob pena de nulidade por excesso.

Assim, não se vislumbra a possibilidade de absolver o acusado, uma vez que, nessa fase, não se pode ultrapassar o juízo de admissibilidade, de forma que, estando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria extraídos principalmente pela confissão do próprio acusado, mostra-se correta a decisão que o pronunciou para julgamento perante o conselho de sentença que, por ser o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos.

Por outro lado, vejo que não
há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o tipo penal é qualificado, vez que o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima não ficou evidenciado pelas provas carreadas no caderno processual.

Ademais, extrai-se da decisão de pronúncia que a magistrada de piso sequer fundamentou de maneira idônea o seu entendimento pela incidência da qualificadora, não indicando os elementos de prova que a fizeram concluir que o recorrente realizara os disparos de arma de fogo de maneira que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, apontando, tão somente, o princípio do
in dubio pro societate
para amparar a sua manutenção, vejamos:

“(...) Quanto à especificação da qualificadora, consolidou-se no cotidiano forense o entendimento de que o afastamento de tais circunstâncias somente pode ser praticada em caso de manifesta improcedência ou inconsistência, com flagrante desamparo nas provas colhidas, em homenagem ao brocardo “in dubio pro societate” (em caso de dúvida, em favor da sociedade). E dizer: a exclusão de qualificadoras por ocasião da pronúncia (desqualificação) somente é possivel em hipóteses excepcionalíssimas, quando manifesta a inconsistência e o excesso da acusação (...)”
(Id. 34113987).

No caso dos autos, não há indícios de que o acusado agira mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, razão pela qual imperioso o afastamento da referida qualificadora, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas do crime de homicídio simples, previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, para afastar a qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, mantendo-se os demais termos da decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020